Tribunal: TJDFT
Processo: 0752284-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença 0009471-83.2005.8.07.0005 proposto por MONICA SANTEREM TAVEIRA E AVILA e MARCIA DIAS DA CRUZ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por MARCIA DIAS DA CRUZ e MONICA SANTEREM TAVEIRA E AVILA em face de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO. Foi deferido o processamento em ID n. 70041004. O banco requerido apresentou impugnação em ID n. 72794671. Alega, em síntese, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença de ID n. 67099957 - Pág. 13 a 16, a ilegitimidade ativa da advogada MONICA para o recebimento dos honorários de sucumbência e o excesso de execução. Manifestação das credores a respeito da impugnação em ID n. 73894683. É o relatório necessário. Decido. Sobre a impugnação apresentada em ID n. 72794671, em relação à legitimidade para o recebimento dos honorários, anoto que o antigo patrono da autora, Dr. LEONARDO, agindo com desídia e má-fé, abandonou o feito e extraviou os autos, causando prejuízos à exequente. Ademais, a atual advogada da autora, Dra. MONICA, foi quem atuou durante todo o processo de restauração dos autos e logrou êxito em restabelecer a situação favorável à autora, sendo, portanto, legitima para recebimento dos honorários advocatícios decorrentes da demanda. A respeito do excesso de execução, também não assiste razão ao devedor. Isso porque, o valor dos honorários devem ser calculados e atualizados desde o arbitramento, ocorrido em 13/07/2006, data da sentença, conforme ID n. 67099957 - Pág. 13 a 16, revelando-se adequados os cálculos apresentados pelos credores na planilha de ID n. 69619538, no valor de R$ 4.506,47. A respeito da ausência de intimação pessoal da parte requerida, para fins de ciência acerca da obrigação de fazer determinada em ID n. 67099957, não identifiquei nos autos que foram restaurados a comprovação da intimação pessoal da requerida, até porque, provavelmente a certidão de intimação pessoal se perdeu com o extravio do processo. Entretanto, entendo que o argumento de falta de intimação pessoal não merece prosperar, já que o processo tramita desde 2005 e a requerida tem plena ciência do teor da decisão liminar proferida nos autos originário (2005.05.1.009471-5), conforme se verifica em ID n. 67099957, proferida em 14/03/2006. Ademais, a parte devedora tem seus advogados devidamente cadastrados no sistema do PJe, bem como recebe suas intimações diretamente via sistema, o que afasta qualquer argumento de eventual prejuízo pela ausência de intimação pessoal. Sendo assim, exigir a intimação pessoal da requerida para fins da exigência da obrigação de fazer seria, na realidade, prestigiar a má-fé do banco requerido em relação ao cumprimento das decisões judiciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação pessoal da requerida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia depositada em garantia em ID n. 73074396, em favor da advogada credora. Irresignado, o banco agravante alega que a advogada exequente não possui legitimidade para cobrança dos honorários sucumbenciais, posto que o outro advogado atuou no feito, desde a inicial até a contrarrazões de apelação. Assim, aduz que, nos termos do artigo 51 do Código de Ética da OAB, os honorários pertencem exclusivamente ao patrono que atuou durante a fase instrutória e recursal, devendo ser considerada, ainda, a sua natureza alimentar e personalíssima. Na sequência, tece considerações acerca da necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, argumenta que os cálculos elaborados estão em desacordo, uma vez que os juros de mora devem ser fixados a partir do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da advogada exequente e que seja declarado como correto os cálculos apresentados pelo agravante. Preparo recolhido (ID. 22141750 e 22141751) É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, dentre as diversas teses levantadas pelo agravante, verifico, em relação aos encargos incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbências, que as alegações se mostram verossímeis. Com efeito, observo, nesse juízo superficial dos autos, que a decisão recorrida não está de acordo com a jurisprudência superior, que se orienta no sentido de que, em relação à verba sucumbencial, a correção monetária passará a incidir a partir da fixação dos honorários e os juros de mora terá como dies a quo o trânsito em julgado[1]. Outrossim, observo que, apesar do agravante ainda não ter sido condenado ao pagamento de astreintes em decorrência de eventual descumprimento da obrigação de fazer, a sua alegação quando à necessidade de intimação pessoal, a teor da súmula 410 do STJ, se mostra plausível, contudo, assim como no que tange à alegação da ilegitimidade da advogada agravada, esses temas serão mais bem esmiuçados no julgamento de mérito deste agravo de instrumento, após exercido o contraditório pela agravada. Assim, com base no que consta dos autos, compreendo, nesse juízo de cognição sumária, que os fundamentos levantados pelo agravante se mostram relevantes, além do que, resta demonstrado que a manutenção dos efeitos da decisão agravada é capaz de resultar em dano grave ao banco recorrente, uma vez que há possibilidade de ser levantado alvará pela agravada em valor não condizente com a realidade dos autos. Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso, necessitam de um exame aprofundado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar no indevido processamento do processo executivo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)